Tribunal: TJBA
Processo: 8022042-28.2019.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8022042-28.2019.8.05.0000.5.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MARIA LUCIA CARNEIRO

Advogado(s)
:
JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 887 E 890/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS REPORTADOS TEMAS FORAM APLICADOS EQUIVOCADAMENTE, UMA VEZ QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE NA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXISTE CONDENAÇÃO EXPRESSA PARA A INCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAÍDO DOS AUTOS Nº 583.00.1995.719385-7. DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022042-28.2019.8.05.0000.5.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante, MARIA LUCIA CARNEIRO, e, como agravado, o BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.